Tribunal: TJBA
Processo: 8000501-77.2022.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000501-77.2022.8.05.0114 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PATRICIA AZEVEDO POLETTI Advogado(s): MARVIO BRITO GUIMARAES, JOSY LUISA DOS SANTOS SOUZA APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo a validade da cobrança de recuperação de consumo decorrente de ligação clandestina de energia elétrica e de termo de confissão de dívida firmado pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo baseada em TOI e em confissão de dívida, diante da alegação de coação e ausência de informação adequada; (ii) saber se a conduta da concessionária configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sem afastar a responsabilidade da consumidora pelo consumo de energia elétrica efetivamente utilizado sem contraprestação, em razão de ligação clandestina por ela confessada. 4. A demora da concessionária na instalação regular da rede elétrica não legitima a prática de conduta ilícita pela consumidora, que poderia ter buscado as vias judiciais adequadas. 5. A alegação de coação na assinatura da confissão de dívida não foi comprovada, incumbindo à autora o ônus da prova do vício de consentimento, o que não ocorreu. 6. Inexistindo prova de irregularidade na atuação da concessionária ou de abuso no procedimento de fiscalização, é legítima a cobrança de recuperação de consumo, afastando-se a configuração de dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando comprovada a ligação clandestina e ausente prova de vício de consentimento na confissão de dívida. 2. A inexistência de ato ilícito da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais.” _________________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, I; CPC, arts. 373, I; 487, I; 85, §11; 98, §3º; CDC, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0000399-32.2022.8.17.2290, Rel. Agenor Ferreira de Lima Filho, 1ª Câmara Cível, j. 23.05.2024; TJTO, Apelação Cível nº 0040820-05.2017.8.27.2729, Rel. Helvécio de Brito Maia Neto, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 09.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000501-77.2022.8.05.0114, figurando como apelante PATRICIA AZEVEDO POLETTI e como apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.